Tribunal: TJMT
Processo: 0024118-72.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024118-72.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MARCOLINO DA SILVA - CPF: 022.606.511-19 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DINIZ ALENCASTRO CORREA - CPF: 405.768.501-44 (VÍTIMA), KEOMA PEREIRA BENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DO VALOR DA
RES FURTIVA
. CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DELITO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. PROVIDO O APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, impondo ao primeiro a pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, e ao segundo a sanção de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia recebida em 14/09/2016;
(ii)
sentença condenatória proferida em 02/09/2024;
(iii)

res furtiva
avaliada em R$ 3.840,00;
(iv)
delito praticado mediante concurso de agentes e arrombamento;
(v)
segundo apelante ostenta ação penal em curso por crimes patrimoniais com
modus operandi
similar.

3. Requerimento do recurso:
(i)
em relação ao primeiro apelante, extinção da punibilidade pela prescrição;
(ii)
em relação ao segundo apelante, reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
houve o transcurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;
(ii)
o princípio da insignificância é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Prospera o pleito de extinção da punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva, se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, o tempo previsto no art. 109, V, do Código Penal, foi atingido.

6. A contumácia delitiva em crimes patrimoniais, cometidos com
modus operandi
similar, a expressividade do valor da
res furtiva
e a prática de furto qualificado por arrombamento e concurso de agentes indicam especial reprovabilidade do comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

7. A restituição do bem à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da significância.

IV. DISPOSITIVO

8. Provido o recurso do primeiro apelante e desprovido o recurso do segundo apelante.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 116,
155, § 4º, I e IV
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 205.273/GO, AgRg no AREsp 2792662/MG, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.785/MG, AgRg no AREsp n. 1.974.121/TO; STF, HC n. 98.152/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em favor dos acusados
Rafael Pompeu de Melo
e
Alex Marcolino da Silva
contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0024118-72.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), e impôs ao primeiro a pena 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e ao segundo a sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante
Rafael
sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade (id. 246064274).

A defesa do apelante
Alex
pretende o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto qualificado, em virtude do princípio da insignificância (id. 259922156).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o provimento do recurso do apelante Rafael e o desprovimento do recurso do apelante Alex (id. 264382283).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do apelante Rafael e pelo
desprovimento
do recurso do apelante Alex (id. 272958885)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os apelantes
Rafael Pompeu de Melo
e
Alex Marcolino da Silva
foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 19/08/2016, por volta de 10h00min, na residência situado a Rua G, n°20, Quadra 10, Bairro Residencial Nilce Paes Barreto, nesta Capital, os denunciados ALEX e RAFAEL – em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas – subtraíram, mediante arrombamento, um ventilador, uma corrente, uma TV Samsung 32 polegadas, dois óculos, um controle remoto, uma TV Samsung 40 polegadas, um CPU com monitor de marca Positivo, três fitas K7, uma blusa, uma fronha, um cofre branco, uma lavora de alta o pressão com acessórios, três brincos e um anel de cor prata (avaliados num montante de R$3.840,00 - fls.38) pertencentes à vítima DINIZ ALENCASTRO CORREA.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos falos os denunciados ALEX e RAFAEL arrombaram o cadeado do portão e a porta e adentraram na residência, oportunidade que subtraíram os objetos supracitados e colocaram no veículo Celta (placas KAE - 4819) que estava estacionado defronte a residência.

Na ocasião o vizinho da vítima de alcunha ‘Keoma’ achou estranha a conduta dos denunciados e acionou a guarnição militar. Diante das informações os militares empreenderam diligências que culminaram na localização do veículo Celta placas KAE - 4819), nas proximidades da Rua Holanda, Bairro Recanto do Sol, nesta Capital.

Após os meliantes visualizarem a presença dos militares abandonaram o veículo e tentaram empreender fuga a pé pulando muros de residências-, no entanto, foram detidos e presos em flagrante delito. Vale registrar que no interior do veículo conduzido pelos denunciados foram localizados os objetos subtraídos da residência da vítima.

Em interrogatório os denunciados ALEX e RAFAEL confessaram a autoria delitiva, no entanto, negaram o arrombamento (fls. 12/14 e 17/19, respectivamente).

A vítima foi ouvida e reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade, declarando que os denunciados arrombaram o cadeado do portão e a porta de entrada da residência (fls.07/09).

As res furtiva foi apreendida (fls.25) e restituída à vítima (fls.26) [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante
Rafael
foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos

de reclusão
, no
regime inicial

aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e o apelante
Alex
foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

1.1. Prescrição retroativa

A defesa do apelante
Rafael Pompeu de Melo

pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, com a extinção da punibilidade do recorrente.

Com razão a defesa.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Diploma legal.

Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado,
reprimenda que prescreve em
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109,
V, do referido Códex
.

A denúncia foi recebida em
14/09/2016
e a sentença foi proferida em
02/09/2024
(id. 246064150, p. 78 e id. 246064246), transcorrendo 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias entre os marcos interruptivos mencionados.

Devidamente intimado, o Ministério Público não se insurgiu contra a sentença (id. 246064254
),
a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (Código Penal, art. 116).

Assim, transcorridos mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante Rafael, em sua modalidade retroativa, com fulcro nos artigos
107, IV, 109, V, 110, § 1º
, todos do Código Penal.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Tipicidade material

A defesa do apelante
Alex Marcolino da Silva
argumenta que a conduta do apelante é materialmente atípica, em virtude do que preceitua o princípio da insignificância, e requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Para corroborar o pleito, ressalta que não foi realizada a qualificação dos profissionais que realizaram o Auto de Avaliação Indireta da
res furtiva
. Nesse sentido, destaca que o documento não poderia ser utilizado para aferir o valor dos objetos, de modo que, ao seu ver, o certo seria presumir inexpressividade da lesão jurídica.

Ainda, suscita que os bens subtraídos foram restituídos à vítima, o que possibilitaria o reconhecimento do princípio da insignificância.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (
STF, HC n. 98.152/MG
, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

Na espécie, o Auto de Avaliação Indireta da
res furtiva
constatou o valor em R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) (id. 246064150, p. 50).

Diante disso, não se observa o reduzido grau de reprovabilidade da conduta ou a insignificância da lesão jurídica, pois o valor de mercado dos objetos subtraídos não pode ser considerado irrelevante.

Nesse ponto, apesar de o impetrante questionar a validade do auto de avaliação indireta, é certo que este documento se trata de mera atribuição de valor de mercado dos bens subtraídos, de modo que dispensa prova técnica e experts para esse fim.

Ainda, o simples fato de não constar no auto de avaliação a qualificação dos peritos não permite afastar a sua confiabilidade, uma vez que os profissionais foram devidamente nomeados pela autoridade policial e assinaram o documento.

De todo modo, ainda que se reconhecesse a invalidade do Auto de Constatação Indireta, como pretende a defesa, a jurisprudência de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça preceitua que a ausência de avaliação dos bens subtraídos impede o reconhecimento do crime de bagatela, como se destaca:

“[...] a ausência do laudo de avaliação da res furtivae impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor [...]”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.974.121/TO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022).

“[...] O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.785/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

Ademais, também se observa da folha de antecedentes do apelante a existência de ação penal em curso por crimes patrimoniais, praticado com o
modus operandi
similar ao dos autos (id. 246064227).

Assim, a contumácia do apelante em delitos patrimoniais revela que sua conduta possui elevada reprovabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância (...)”
(STJ,
AgRg no AREsp 2792662/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/02/2024).

Por fim, conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, a prática de furto qualificado por arrombamento ou concurso de agentes indica especial reprovabilidade do comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância. Na mesma decisão, a Corte reforçou que a restituição do bem à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (STJ, AgRg no RHC n. 205.273/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025).

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelante
Rafael Pompeu de Melo
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, todos do Código Penal; e
nego provimento
ao recurso do apelante
Alex Marcolino da Silva
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025